Tribunal: STF
Processo: HC 266605
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Adan Godoy Huerta impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se buscava a absolvição do agravante da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) . 
2. O agravante sustenta ausência de comprovação de autoria, destacando que não há provas que o vinculem ao número de telefone utilizado, nem perícia de voz ou interceptação telefônica judicial. Alega que as versões dos corréus, que inicialmente atestaram seu envolvimento, foram retratadas em juízo. Argumenta, ainda, que não foram apreendidos dinheiro, registros ou drogas em sua posse. 
3. O Tribunal de origem não conheceu da revisão criminal, por entender que a defesa não apresentou provas novas ou elementos que configurassem as hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, limitando-se a buscar o reexame de teses já apreciadas em sentença e apelação criminal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a revisão criminal para reexame de fatos e provas já analisados em sentença e apelação criminal, sem a apresentação de elementos novos ou demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma nova apelação, sendo cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, como contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, o que não se verifica no caso. 
6. O Tribunal de origem concluiu que a defesa não apresentou provas novas ou elementos que desconstituíssem o mérito condenatório, limitando-se a reiterar teses já analisadas e rejeitadas em instâncias anteriores. 
7. A condenação pelo crime de tráfico de drogas está amparada em farto material probatório, incluindo depoimentos de policiais e elementos colhidos durante a instrução processual, que corroboram a prática delitiva pelo agravante. 
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão criminal não se presta ao mero reexame de fatos e provas, conforme precedentes citados. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, sendo cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, como contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 
2. A ausência de apresentação de provas novas ou elementos que desconstituam o mérito condenatório impede o conhecimento da revisão criminal. 
3. A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode ser mantida com base em elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, desde que suficientes para demonstrar a autoria e materialidade do delito.
(AREsp 1.040.325 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese “seja concedida a ordem de habeas corpus para absolver o Paciente, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, conforme exposto pelo próprio ato dito coator, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a impetração do habeas corpus.

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente